Tribunal: TJDFT
Processo: 0007002-53.2008.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelado GUSTAVO MARQUES MADEIRA para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo apelante no ID 35169560. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102